Tribunal: TJES
Processo: 5018612-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018612-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS PIMENTEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO SOARES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora dos proventos do devedor e suspendeu o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a regra de impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada para permitir a penhora dos proventos do devedor sem afetar a subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos proventos para o pagamento de dívidas de qualquer natureza, quando a constrição de parte da verba não ameaçar o mínimo existencial e o sustento do devedor e de seu núcleo familiar. Jurisprudência do STJ e do TJES.

4. Na hipótese, o devedor percebe proventos de aposentadoria no valor de um salário-mínimo, o que inviabiliza qualquer medida constritiva sem afronta ao mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A relativização da impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC, é admitida apenas em situações excepcionais com preservação do mínimo existencial.

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp n. 2.065.780/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; REsp n. 2.210.141/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025; TJES, 5002288-60.2025.8.08.0000, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 06/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5018612-28.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS PIMENTEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO SOARES
Advogado(s) do reclamante: MARCOS ANDRE AMORIM PIMENTEL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

MARCOS PIMENTEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, irresignado com a r. decisão do id 80405117 na origem que, nos autos da execução por quantia certa nº 5018005-11.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido de penhora dos proventos e suspendeu o processo.

Alega o agravante, em síntese, que

(i)
é possível a penhora parcial dos proventos; (ii) a decisão inviabiliza, na prática, a satisfação do crédito exequendo, esvaziando a finalidade do processo de execução; e
(iii)
a verba executada tem natureza alimentar, por se tratar de honorários advocatícios.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do agravado.

Consoante o entendimento consolidado pelo STJ, “
é possível mitigar a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e demais verbas congêneres, prevista no art. 833, IV, do NCPC, para o pagamento de dívidas de qualquer natureza, quando a constrição de parte da verba não ameaçar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar
”, entendimento que não conflita com a orientação, também firmada pelo Sodalício, no sentido de que o crédito decorrente de honorários advocatícios não constitui, no rigor técnico da lei, prestação alimentícia, para cujo pagamento não se aplica a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, por força do disposto no parágrafo segundo, primeira parte, do art. 833 do CPC:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA
. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Consoante o entendimento consolidado por esta Corte, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e demais verbas congêneres, prevista no art. 833, IV, do NCPC, para o pagamento de dívidas de qualquer natureza, quando a constrição de parte da verba não ameaçar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar
. Precedentes.

2.
Referido entendimento não conflita com a orientação, também firmada por este Sodalício, no sentido de que o crédito decorrente de honorários advocatícios não constitui, no rigor técnico da lei, prestação alimentícia, para cujo pagamento não se aplica a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, por força do disposto no parágrafo segundo, primeira parte, do art. 833 do NCPC
.

3. No caso em apreço, ainda que se trate de execução de honorários advocatícios, a celeuma posta está em dizer acerca da possibilidade de penhora de parte dos proventos de DULCIDIO para a satisfação da dívida exequenda, não estando em debate a natureza alimentar do crédito postulado.

4. Analisando soberanamente os elementos fáticos-probatórios da lide, o Tribunal estadual consignou que a penhora de parcela dos proventos de aposentadoria do devedor não compromete a sua subsistência ou de sua família, razão pela qual, à luz da jurisprudência desta Corte, há de ser mantida a constrição.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.065.780/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...].
PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, CPC/2015). MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL CONDICIONADA À PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA
. PRECEDENTE: ERESP 1.582.475/MG (CORTE ESPECIAL). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. [...]. 4. A regra de impenhorabilidade de salários/proventos (art. 833, IV, CPC/2015) admite mitigação em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. Precedente da Corte Especial no EREsp 1.582.475/MG. Ausente prova inequívoca de que o desconto de 30% não comprometeria a subsistência, mantém-se o indeferimento da penhora.

5. [...]. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 2.210.141/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025)

Em consonância, o entendimento desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE CONDICIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Companhia Metalúrgica Prada contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Iúna/ES que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de Unimag Industrial Ltda, Gilmar Francisco Pinto e Regina Célia Alchure Quarto Pinto, indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos de aposentadoria dos dois últimos executados. O agravante sustenta a possibilidade de penhora de percentual razoável dos proventos, com base no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial, e argumenta que a impenhorabilidade não pode ser reconhecida de ofício, devendo ser arguida pelo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o reconhecimento, de ofício, da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria pelo juízo da execução; (ii) estabelecer se é possível a penhora, mesmo que parcial, dos proventos dos executados, à luz dos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de ofício da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é admitido quando ausente manifestação do executado, pois a norma possui natureza de direito disponível, conforme tese fixada no Tema 1.235 do STJ.

4. No caso concreto, houve manifestação expressa e tempestiva dos executados, que comprovaram receber proventos de aposentadoria em valores significativamente modestos (R$1.026,00 e R$939,68), o que inviabiliza qualquer medida constritiva sem afronta ao mínimo existencial.

5.
A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade em hipóteses excepcionais, desde que o valor percebido seja expressivamente superior ao necessário à subsistência e desde que preservado o mínimo existencial, o que não se verifica no presente caso.

6.
A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que rendimentos equivalentes a um ou menos de três salários mínimos não suportam penhora, mesmo parcial, por comprometerem a dignidade e a subsistência do devedor.

7. A manutenção da impenhorabilidade não impede futura análise judicial da possibilidade de penhora, caso se comprove alteração significativa na situação financeira dos executados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. (TJES, 5002288-60.2025.8.08.0000, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 06/06/2025)

Na hipótese, verifica-se do documento do id 26441900 da origem que o agravado percebe proventos de aposentadoria no valor de um salário-mínimo.

Nada obstante o agravante alegar que a natureza alimentar de seu crédito justificaria a constrição parcial, o valor dos proventos do devedor inviabiliza qualquer medida constritiva sem afronta ao mínimo existencial e ao sustento próprio e da família.

Cite-se que a decisão agravada não extinguiu o processo executivo, apenas promoveu a suspensão, facultando ao exequente que indique novos bens à penhora no prazo de um ano, conforme previsão expressa do art. 921, §1º, do CPC. Trata-se de medida cautelar legítima, proporcional e que não inviabiliza o prosseguimento da execução, tampouco esvazia, neste momento, o conteúdo do direito material pleiteado.

Diante desse cenário, não se afigura configura presente o
periculum in mora
. Ao revés, a concessão da medida postulada ensejaria dano irreparável ao apelado, tendo em vista o baixo valor do benefício previdenciário, que comprometeria seu sustento e de sua família.

Pelo exposto,
conheço do recurso mas NEGO-LHE provimento
, para manter a r. decisão incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.